Tribunal: CARF
Processo: 10730.720248/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720248/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
REGINA CELIA DA SILVA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de lançamento de crédito tributário referente ao IRPF (e-
fls. 376 e ss), Ano-Calendário 2005, no valor total de R$ 138.692,46, inclusos os acréscimos
penais e moratórios, em face da constatação das infrações de Falta de Recolhimento do Imposto
de Renda a Título de Carnê-Leão; Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada; e Omissão de Rendimentos de Pensão Alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720248/2010-80
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720248/2010-80

A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação e Constatação fiscal, às e-fls.
387 e ss, que integra o lançamento.
Cientificado, o sujeito passivo impugnou parcialmente o lançamento, às e-fls. 408
e ss, no que diz respeito à infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada.
Às e-fls. 464 e ss, Acórdão no 1255.616 19a Turma da DRJ/RJ1, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa esta reservada ao Poder
Judiciário, sendo vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MULTA ISOLADA.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 08/07/2013, a recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 479 e
ss), em 24/07/2013. Em suma, questiona a presunção legal de omissão de rendimentos fundada
no art. 42 das Lei no 9.430, de 9996, sem que tenha sido demonstrado o acréscimo patrimonial,
ressaltando que suas contas bancárias sempre aprestavam saldos negativos; invoca o sigilo
profissional, pelo exercício da profissão de advogada, para se escusar da comprovação da origem
dos depósitos bancários; aduz aqueu a lista de processos judicias em que atuou revelaria a
origem do recursos, não obstante estivesse impedida de identificar os beneficiários.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado restringe-se à infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que tem
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720248/2010-80

Referida norma institui presunção legal de omissão de rendimentos em relação
aos créditos efetuados em contas bancárias e de investimento do sujeito passivo quando este,
regularmente, intimado, não comprove, de forma individualizada, cada um dos créditos,
prescindindo da prova do acréscimo patrimonial do sujeito.
Trata-se de presunção relativa, passível de prova em contrário pelo contribuinte.
O ônus de comprovar os créditos é do sujeito passivo, e não da autoridade
lançadora. Do contrário, não haveria presunção alguma. Não basta para fins de comprovação
alegações genéricas, desacompanhada de prova individualizada e idônea.
Menos pertinente, ainda, é a alegação de que o exercício da profissão de advogada
asseguraria sigilo profissional, a obstar a indicação dos clientes supostamente responsáveis pelos
créditos bancários, e colocar a recorrente na condição privilegiada de não ter que justificar a
origem dos recursos financeiros, quando intimada a tal, obrigação imposta a todos os
contribuintes
É oportuno mencionar que a relação econômica entre a recorrente e seus clientes,
decorrente da prestação de serviços, é distinta do conteúdo material dos processos em que atua,
não se lhe aplicando, ainda que por analogia, o dever do sigilo assegurado pelo inciso XIX do
art. 7o da lei no 8.906, de 1994, conforme suscitado no recurso.
Conclusão
Isso posto, voto negar provimento ao recurso.
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720248/2010-80

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital